Tribunal: TJBA
Processo: 8019559-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019559-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ELISAMAR SILVA ASSIS BATISTA

Advogado(s)
:
JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CREDCESTA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDE OS DESCONTOS EM CONTRACHEQUES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito
da 17.ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, que nos autos da ação indenizatória, concedeu a tutela de urgência.

2. Restou comprovado nos autos de origem a verossimilhança das alegações do agravado. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, na relação consumerista, é dever do fornecedor prestar informações claras e precisas, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6.º, inc. III; 39, inc. IV; e 52).

3. No caso, a manutenção dos descontos pode comprometer o sustento do Agravado, caracterizando perigo de dano irreparável.

4. Além disso, a reversibilidade da medida permite, caso vencida a demanda, que o Banco recupere os valores devidos por meios legais apropriados. Portanto, considerando a verossimilhança das alegações e os precedentes jurisprudenciais, não há razão para reformar a decisão interlocutória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8019559-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e como agravado ELISAMAR SILVA ASSIS BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13